Tribunal: TJSP
Processo: 1053149-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
REDE SOCIAL. CONTEÚDO OFENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Julgamento de parcial procedência, confirmada a tutela antecipada de remoção do conteúdo ofensivo veiculado na rede social e de fornecimento dos dados do usuário

Ementa:
REDE SOCIAL. CONTEÚDO OFENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Julgamento de parcial procedência, confirmada a tutela antecipada de remoção do conteúdo ofensivo veiculado na rede social e de fornecimento dos dados do usuário responsável pela publicação. Insurgência do autor. Descabimento. Não há como responsabilizar a ré por ato de terceiros, não cabendo a ela censurar a bel prazer as publicações postadas na rede social, pena de implicar em ofensa à liberdade de expressão e de pensamento. Marco civil da internet que exige a prévia determinação judicial de remoção do conteúdo para que, então, possa a provedora de aplicação ser responsabilizada por eventual descumprimento. Aplicação dos arts. 18 e 19, caput, da Lei no 12.965/14. Dever de indenizar não configurado. Ônus da sucumbência. Exigência de ordem judicial para efetivação das medidas requeridas pelo autor (art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014), e ausência de pretensão resistida na parte em que se saiu vencedor o autor, o que obsta a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido.